Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728656-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: D.R.Y COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, YURI BASILIO SANTOS, ROSA LUZIA BASILIO SOARES SANTOS, DURVAL SILVA SANTOS RECORRIDO: ROGERIO RODRIGUES QUIXABEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido. 2. Para a caracterização da fraude à execução, é necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. 3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. A inexistência de penhora sobre o automóvel do devedor, com o registro no cadastro de veículo perante o órgão de trânsito competente, afasta a hipótese de fraude à execução ventilada pelo exequente/embargado. 4. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 792, §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 375 da Súmula do STJ, afirmando que o acórdão combatido afastou a fraude à execução com base apenas na ausência de registro da penhora, ignorando as provas de má-fé do adquirente. Sustenta que a fraude à execução se configura quando a alienação de bens reduz o devedor à insolvência, havendo citação válida e má-fé do adquirente ou registro da penhora. Enfatiza que o órgão julgador contrariou essa orientação ao desconsiderar a má-fé comprovada e reformar a sentença apenas pela ausência de registro de penhora, violando o Tema Repetitivo 444 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto à má-fé. Indica, ainda, ofensa aos artigos 355, inciso I, 370, 373, inciso I, e 674, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 792, §1o, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A Corte Superior já firmou entendimento de que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Também não merece prosseguir o apelo, no que se refere à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porquanto “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Por fim, não deve subir o apelo especial em relação à indicada transgressão aos artigos 355, inciso I, 370, 373, inciso I, e 674, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028